Tribunal: STF
Processo: AI 774652
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO DE 1/3, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO SÍMBOLO C-1, REFERENTE A PERÍODO EM QUE SE OCUPOU CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 302/1998 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que é inviável em recurso extraordinário o debate de questão relativa a direito meramente local.



    Agravo regimental a que se nega provimento.